Tribunal: TCU
Processo: 009.507/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadorias deferidas pela administração do Banco Central do Brasil em favor de Antero Alves de Figueiredo, Antônio Paulo Cardozo de Araújo Lima e Djalma Antunes Jacques.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadorias deferidas pelo Banco Central do Brasil em favor de Antero Alves de Figueiredo, Antônio Paulo Cardozo de Araújo Lima e Djalma Antunes Jacques; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a legalidade dos atos iniciais de aposentadoria em favor de Antero Alves de Figueiredo (à Peça 2 sob o n.o 10016503-04-2014-000159-7) e Antônio Paulo Cardozo de Araújo Lima (à Peça 3 sob o n.o 10016503-04-2014-000072-8), concedendo-lhes os respectivos registros; 9.2. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Djalma Antunes Jacques (à Peça 4 sob o n.o 10016503-04-2013-000328-7), negando-lhe o respectivo registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula no 106 do TCU; 9.4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Banco Central do Brasil adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.2 deste Acórdão sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.4.2. dê ciência desta deliberação ao interessado apontado pelo item 9.2 deste Acórdão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento do recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.4.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato inicial da aludida aposentadoria apontada pelo item 9.2 deste Acórdão, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Banco Central do Brasil, para ciência e efetivo cumprimento ao item 9.4 deste Acórdão; e 9.6. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.4 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.